Tribunal: TJBA
Processo: 8005655-10.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005655-10.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. Advogado(s):MARIA CRISTINA CAREGNATO, MARINA MARQUES GOMES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÁXIMO DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. REDUÇÃO PARA O PATAMAR MÍNIMO DE 10%. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que, ao extinguir execução fiscal em razão do pagamento prévio da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF), no valor de R$ 1.908,26, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, após acolhimento de Exceção de Pré-Executividade apresentada pela parte executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é proporcional e razoável a fixação de honorários advocatícios no percentual máximo de 20% sobre o valor da causa, em execução fiscal extinta por pagamento anterior ao ajuizamento, diante da baixa complexidade da demanda e da limitada atuação processual da parte vencedora. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC determina que a fixação dos honorários deve observar critérios objetivos, como o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, os quais vinculam o julgador na dosimetria da verba. A fixação no percentual máximo exige fundamentação específica que demonstre atuação profissional extensa, complexa ou prolongada, não sendo suficiente a mera referência ao teto legal. A controvérsia apresenta baixa complexidade fática e jurídica, pois a defesa limitou-se à comprovação documental de pagamento anterior ao ajuizamento, sem necessidade de dilação probatória, perícias, audiências ou enfrentamento de questões controvertidas. A atuação das patronas da parte executada restringe-se à elaboração de Exceção de Pré-Executividade fundada em prova pré-constituída e ao acompanhamento de tramitação célere, sem interposição de recursos ou prática de atos processuais relevantes. O valor da causa, correspondente a R$ 1.908,26, revela reduzida expressão econômica, o que reforça a desproporcionalidade da fixação dos honorários no patamar máximo sem justificativa concreta. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos no art. 5º, LIV, da CF/1988, impõe a adequação da verba honorária ao grau efetivo de complexidade e ao trabalho desempenhado. A redução para o percentual mínimo de 10% remunera adequadamente o trabalho profissional realizado, sem impor ônus excessivo ao erário municipal. IV. DISPOSITIVO Recurso provido para modificar a sentença e fixar o percentual dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005655-10.2020.8.05.0191, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e como apelada CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.